Tribunal: TJDFT
Processo: 0701721-08.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÃO BANCÁRIA. VALOR NÃO REPASSADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo autor e pelo réu BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados contra o réu NUBANK e parcialmente procedentes os pedidos em face do ITAÚ para condená-lo a restituir à autora o valor de R$ 2.528,67 (dois mil quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos).
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 51465283 e ID 5146528). Dispensado o autor do recolhimento do preparo, ante o benefício da gratuidade de justiça ora deferido. Custas e preparo recolhidos pelo réu (ID 51465286 a ID 51465287). Contrarrazões apresentadas pelos réus Nubank e Itaú, bem como pelo autor (IDs 51465291, 51465293 e 51465293).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. No caso, o autor narrou em sua petição inicial que utilizou saldo existente em sua conta bancária no banco Nubank para pagamento de fatura de cartão de crédito do banco Itaú, cujo vencimento se deu em março/2023. Todavia, o pagamento não foi processado. Afirmou que questionou a situação pela via administrativa, mas o problema não foi solucionado. A sentença reconheceu o direito do autor, condenando o banco Itaú a promover a restituição simples da quantia. Em suas razões recursais, o autor defende a restituição da quantia de forma dobrada, com os mesmos juros e multa cobrados no cartão de crédito, bem como indenização por danos morais. O recorrente Itaú, por sua vez, defende, em suas razões recursais, a inexistência de defeito na prestação do serviço e a culpa exclusiva da vítima por erro na digitação do código de barras.
6. Consta dos autos que, de fato, o código de barras da fatura com vencimento em março/2023 (ID 5146522) é diverso do pagamento efetuado pelo consumidor (ID 51465225), o que demonstra que a fatura não foi quitada. Todavia, isso não exime a instituição financeira do pagamento de dano material. Isso porque, embora o pagamento não tenha sido direcionado à fatura do cartão de crédito, tal quantia foi efetivada e repassada para o banco Itaú, conforme informado e comprovado pelo Banco Nubank (ID 51465244 - Pág. 5) e não impugnado especificamente pelo Banco Itaú. Assim, uma vez que foi repassado o crédito em favor da instituição financeira, ela deve devolver ao seu legítimo proprietário, sob pena de enriquecimento sem causa.
7. Por outro lado, não há que se falar em repetição de indébito em dobro, uma vez que o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor somente permite a restituição em dobro nos casos de cobrança indevida não decorrente de erro justificável. No caso, foi demonstrado que o pagamento não foi direcionado para quitação da fatura do cartão de crédito. Logo, ante a ausência de comprovação de que a fatura foi quitada, não há que se falar em cobrança indevida. O mesmo argumento afasta o pagamento de quaisquer encargos referentes ao cartão de crédito.
8. Por último, a despeito da constatação do vício no serviço, a situação não enseja dano moral. A situação vivida pelo autor decorrente de falha no serviço que culminou no não processamento do repasse do valor, por si só, não autoriza a indenização a título de danos morais, de sorte que, no caso, não houve violação aos direitos da personalidade.
9. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas pelo réu. Dispensado o autor do recolhimento ante a concessão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.